Tribunal: STF
Processo: RHC 214163
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 716.808/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, NOS MOLDES DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 25)



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime de estelionato. (eDOC 16, p. 1)



    O recorrente afirma que “a controvérsia se resume na possibilidade de aplicar-se ao processo em comento o disposto no art. 28-A do CPP, com a inserção dada pela Lei nº 13.964/2019, e que prevê o acordo de não persecução penal (ANPP)”. (eDOC 29, p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam remetidos os autos ao Ministério Público para se oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não pode ser conhecida.



    Efetivamente, o pedido de aplicação do acordo de não persecução penal não foi deduzido perante o STJ, mas inauguralmente no presente recurso ordinário, a evidenciar incabível inovação recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Tampouco pode ser concedida, de ofício, a ordem.



    Compulsando detidamente os autos, verifico que o acórdão que negou o último recurso da defesa do recorrente (agravo regimental em recurso especial com agravo) transitou em julgado em 17.11.2021. (eDOC 3, p. 141)



    Logo, quando protocolado o presente recurso (21.3.2022 – eDOC 29, p. 21), demandando originalmente a oferta do acordo, já seria impossível sua realização, pois se havia encerrado o processo penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente